Tribunal: TJDFT
Processo: 0704865-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0704865-19.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: SANDRA AGUIAR BITTENCOURT IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por SANDRA AGUIAR BITTENCOURT contra ato atribuído à JUÍZA DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, consistente na negativa de fornecimento da certidão solicitada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0025687-53.2013.8.07.0001 (decisão ID origem 185542623). A impetrante alega que milita sob o pálio da gratuidade da justiça na origem e requer a benesse nestes autos, sem nenhuma justificativa a mais. Para avaliar o pleito, determinei a intimação da impetrante para que juntasse declaração de hipossuficiência. Isso porque o eventual deferimento da gratuidade da justiça nos autos de origem não se estenderia ao mandamus, que não tem natureza de recurso. A impetrante, porém, se limitou a juntar cópia do Acórdão n. 748.974, no qual alega ter sido beneficiada pela gratuidade da justiça, e de declaração de hipossuficiência datada de 2013. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se a impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos guia de custas iniciais e o respectivo comprovante de pagamento sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do Código de Processo Civil – CPC. A Secretaria deverá, ainda, anotar, na autuação, o valor atribuído à causa na petição inicial (R$ 100,00), consoante determinado no despacho ID 55731219. Publique-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator